Tribunal: TJSP
Processo: 0003520-72.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 8a Câmara Criminal Extraordinária;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06). Recursos defensivos improvidos por esta C. Câmara. Reincidência verificada em sede de execução penal. Determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Habeas Corpus impetrado por uma das acusadas, para que este Eg. Tribunal ateste eventual ilegalidade quanto ao reconhecimento da

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06). Recursos defensivos improvidos por esta C. Câmara. Reincidência verificada em sede de execução penal. Determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Habeas Corpus impetrado por uma das acusadas, para que este Eg. Tribunal ateste eventual ilegalidade quanto ao reconhecimento da reincidência. Apenamento verificado. Condenação criminal caracterizadora da reincidência reconhecida por v. acórdão. Exasperação da pena-base. Não utilização em segunda fase, evitando-se 'bis in idem'. Reincidência que caracteriza passado maculado, obstando, entre outras razões constantes do v. acórdão, a aplicação da causa de redução do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Reincidência caracterizada. Ilegalidade em sua aplicação em execução penal não incoorrente. Apelos improvidos, reconhecida a reincidência, inalterado o mais do v. acórdão.